Tribunal: TJMT
Processo: 1021586-59.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021586-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JAT EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 38.279.358/0001-78 (AGRAVADO), J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 34.299.045/0001-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE PROTESTOS E REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA. CONDICIONALIDADE À NOVAÇÃO DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra decisão de primeiro grau que, ao deferir o processamento da recuperação judicial, determinou a suspensão dos apontamentos e registros de inadimplência nos órgãos de proteção ao crédito e cartórios de protesto.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a suspensão dos protestos e anotações negativas do nome da empresa devedora pode ser determinada a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, antes da homologação do plano.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial, o deferimento do processamento da recuperação judicial não implica automaticamente o cancelamento dos registros de inadimplência e protestos.

4. A novação das dívidas, que pode sustar os efeitos dos protestos e registros, ocorre somente após a homologação do plano de recuperação judicial, quando então a reorganização financeira do devedor se concretiza com a anuência dos credores.

5. Desse modo, até a homologação do plano, permanece a validade dos registros de inadimplência e protestos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para autorizar a suspensão dos apontamentos e anotações negativas até a eventual homologação do plano de recuperação judicial. Tese de julgamento: "A suspensão dos protestos e registros de inadimplência contra empresa em recuperação judicial condiciona-se à homologação do plano de recuperação, que consubstancia a novação das dívidas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 6º e 59; CPC, art. 219.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ; TJ-MT, AI 1004543-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO

BRADESCO S/A, BRADESCO

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1010267-85.2024.8.11.0003, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movida por
JAT EMPREENDIMENTOS LTDA. e J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.,
que deferiu o processamento da recuperação judicial, determinando a suspensão dos apontamentos do nome da parte nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, etc.).

Defende que a jurisprudência compreende que a manutenção da inscrição dos débitos em nome das recuperandas em órgãos de proteção ao crédito é devida, mesmo porque o direito material dos credores é mantido. Também que “o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial, com o seguinte texto: “O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. Nesta senda, é de se concluir que a possibilidade de suspensão/cancelamento das inscrições nos órgãos restritivos de crédito é SOMENTE quando da concessão da recuperação judicial, após a aprovação do plano pelos credores, quando opera então em novação da dívida.”.

Requer seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão de modo a permitir a manutenção do nome das recuperandas nos cadastros de proteção ao crédito, até que eventualmente haja a novação das dívidas em face da recuperanda por meio da homologação do Plano de Recuperação Judicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A PGJ declarou que não se justifica a intervenção do Ministério Público nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO RADESCO S/A, BRADESCO

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1010267-85.2024.8.11.0003, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movida por
JAT EMPREENDIMENTOS LTDA. e J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.,
que deferiu o processamento da recuperação judicial, determinando a suspensão dos apontamentos do nome da parte nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, etc.).

O STJ tem entendimento de que o nome da empresa em recuperação judicial não deve ser excluído dos cadastros de inadimplentes, consoante Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ”.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO QUE SUSPENDE APENAS O CURSO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O deferimento do processamento da recuperação judicial não alcança os créditos inadimplidos e que ainda não foram judicializados, sendo que apenas a homologação do plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia geral de credores, tem o condão de realizar a novação e sustar a inadimplência que gerou os apontamentos e protestos, fase ainda não alcançada no processo em exame.”(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004543-12.2024.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES RESTRITIVAS E BAIXA DOS PROTESTOS EM NOME DO POSTULANTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE AS CHANCES DE SUPERAÇÃO DA CRISE QUE ESTARIAM ATRELADOS À CREDIBILIDADE DE SEU SCORE – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ – SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS DO RECUPERANDO, DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – FEITO RECUPERACIONAL QUE SE ENCONTRA NA FASE DE PERÍCIA PRÉVIA – INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO DAS RESTRIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO. Segundo o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores. Se ainda não foi deferido pelo juízo da causa sequer o processamento da recuperação, tendo sido designado expert para o procedimento de constatação prévia, escorreita a decisão que indefere o pedido de sustação das negativações e protestos em nome do postulante à recuperação.” (N.U 1022239-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES NEGATIVAS E PROTESTOS REALIZADOS EM NOME DA RECUPERANDA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial. O Enunciado 54 aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial, sendo que a decisão recorrida, além de deferir o processamento da recuperação judicial à agravante, suspendeu as ações e execuções promovidas contra a empresa requerente, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º,do artigoo 6º” (N.U 1015585-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 07/11/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – CONTAGEM DOS PRAZOS – DIAS CORRIDOS – PRAZO PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS - SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, devem ser mantidos os registros do nome dos devedores nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como dos tabelionatos de protestos” (N.U 1019786-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023).

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para autorizar a suspensão dos apontamentos do nome da parte nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, etc.), até que eventualmente haja a novação das dívidas em face da recuperanda por meio da homologação do Plano de Recuperação Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024